Tribunal: TJDFT
Processo: 0739761-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS E DE USUÁRIO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. MESMOS PARÂMETROS DA PENA CORPORAL. REGIME. REINCIDÊNCIA. INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP.
I – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto e pelas declarações dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, bem como do usuário que adquiriu drogas com o apelante, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – A condenação ao pagamento da pena pecuniária é obrigatória quando prevista no preceito secundário da norma penal, devendo ser estabelecida a quantidade de dias multa de acordo com os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal, enquanto o valor de cada dia-multa deverá observar a situação econômica do agente.
IV – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
V – A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VI – Recurso parcialmente conhecido e desprovido.